Tribunal: TJDFT
Processo: 0021311-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. DEPOIMENTO POLICIAL.

1. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas.

2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando as provas dos autos demonstrarem que o réu trazia a droga consigo com intuito de vendê-la.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

4. Apelação conhecida e desprovida.